Tribunal: TJDFT
Processo: 0742447-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELAS. PAGAMENTO. NOVA COBRANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar se é legítima a pretensão, ora exercida pela apelada, de restituição, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas em folha de pagamento e conta corrente, bem como obter a compensação dos danos extrapatrimoniais eventualmente experimentados pela demandante. Deve ser verificado ainda o acerto da sentença em relação à distribuição dos ônus da sucumbência.2. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.3. No caso em exame, comprovada a falha no serviço prestado (descontos em folha de pagamento e em conta corrente em valores superiores aos previamente pactuados) e o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela consumidora e o serviço defeituoso, impõe-se a condenação dos fornecedores à efetiva reparação dos respectivos danos (art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa d Consumidor).4. Em relação ao valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 4.2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se, no caso, coerente e idôneo à finalidade própria da condenação à compensação dos danos extrapatrimoniais.5. Em relação à pretendida repetição de indébito, como ficou evidenciado nos autos, que os descontos efetuados em duplicidade são indevidos e injustificados. 5.1. Por isso, deve ser determinada a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.2. Aliás, é atribuição da instituição financeira a demonstração a respeito da eventual ocorrência de engano justificável, sendo ônus da autora apenas a prova da cobrança e o pagamento indevidos. No caso, no entanto, a ré não demonstrou que houve qualquer das hipóteses previstas no art. 373, inc. II, do CPC.6. Recurso conhecido e desprovido.